Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LEOMIR LUIZ ANTONELLO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1022627-03.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEOMIR LUIZ ANTONELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1051306-84.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada receba o pedido de revisão n.o 5846710/2020, bem como para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.o 724773/76/68/2011.
Aduz que o agravante é produtor rural e emitiu no ano de 2011 as Notas Fiscais 1463 e 1472, ambas destinadas à COOPVERD COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE (ids. 42283653 e 42283657 – 1o Grau).
Sustenta que sob o fundamento de ter desrespeitado o §4o do art. 7o do Decreto que regulamentou a Lei n. 6.833/97, o Fisco estadual lançou, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.o 724773/76/68/2011, o crédito de ICMS e multa em desfavor do Agravante.
Argumenta que apresentou dois pedidos de revisão de lançamento tributário, via e-process n.o 5119192/2011 e n.o 5064645/2016 (id. 42283660 e 42283661 – 1o Grau), sendo ambos indeferidos.
Assevera que no ano de 2020, aprestou outro pedido de revisão (e-process n.o 5846710/2020) arguindo na ocasião a ocorrência de prescrição, no entanto não requerimento não foi recebido em razão do contribuinte já ter protocolo outros requerimento anteriormente.
Assegura que além da Constituição Federal assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF/88) e o direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, “a”, CF/88), a legislação estadual não proíbe o contribuinte de requerer a revisão do lançamento do crédito tributário quando verificada a ocorrência de prescrição, ainda que o lançamento já tenha sido impugnado anteriormente.
Argui que o §5o, incisos V e VI e §5-A, do art. 1.030, do RICMS/MT, estabelece que o pedido de revisão pode ser protocolado a qualquer tempo, sendo atribuído efeito suspensivo, quando a insurgência dizer respeito à reconhecimento de prescrição, decadência e para corrigir erro material relativo a diferimento.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja recebido na esfera administrativa o pedido de revisão n.o 5846710/2020, bem como para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do tributo com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento parcial da tutela antecipada recursal almejada, pelos motivos que passo a expor.
Pois bem. Da análise dos documentos apresentados com a inicial, verifica-se que a inadmissão do requerimento protocolado perante a administração pública (pedido de revisão n.o 5846710/2020) se deu em razão de já ter sido analisada e indeferida duas impugnações de lançamento apresentadas pelo ora Agravante na via administrativa por meio do e-process n.o 5119192/2011 e n.o 5064645/2016 (id. 42283660 e 42283661 – 1o Grau), as quais se referem ao Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.o 724773/76/68/2011.
No entanto, embora a administração pública alegue que o lançamento do crédito tributário realizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.o 724773/76/68/2011 já foi objeto de impugnação perante a administração pública, as decisões proferidas no âmbito extrajudicial não adquirem caráter definitivo, diante da inexistência de coisa julgada administrativa.
Isso porque, a administração pode rever a legalidade de seus próprios atos de ofício e/ou de forma provocada, quando requerido pelo administrado:
Nesse sentido é o entendimento da Doutrinadora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, como cito:
“As decisões proferidas no âmbito da esfera administrativa fiscal, tanto as que versem sobre a exigência do tributo propriamente dito como as que se referem à cominação de penalidades, não adquirem caráter definitivo, uma vez que na organização constitucional brasileira tal atributo é exclusivo da sentença judicial passada em julgado.
A inexistência de coisa julgada administrativa decorre de dois princípios fundamentais: o da revogabilidade dos atos administrativos - como decorrência da implacabilidade do ato administrativo por via de recurso ao poder judiciário ou da faculdade da própria administração de rever os seus próprios atos - e o do controle jurisdicional da administração.
[...]
Mesmo esgotadas as instâncias administrativas a decisão administrativa não é definitiva, pois não tem a qualidade de coisa julgada [...]”. (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 3o Ed. p. 169 e 215)
“A administração age na qualidade de titular dos interesses do Estado que a lei quer que sejam realizados, vinculada sempre a legalidade. Quando a atuação da autoridade está errada, nada impede sua revisão. Ao contrário, a revisão representa um autocontrole da Administração, e está a serviço da obtenção de um tributação segundo a lei.
[...]
Essa revisão ex offício pode decorrer da hierarquia, mas também a autoridade prolatora do ato pode tomar a iniciativa de reexaminar a própria decisão, confirmando-a ou modificando-a.
A revisão provocada é de iniciativa da parte interessada e verifica-se a posteriori, após formulado o pedido de reexame do ato, com exposição das pretensões e razões que dão motivo ao recurso [...]”. (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 3o Ed. p. 87-88)
Na vertente hipótese, constata-se que apesar da autoridade fazendária já ter analisado por duas vezes a legalidade do lançamento tributário realizado por meio do Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.o 724773/76/68/2011, o contribuinte apresentou na esfera extrajudicial um fato novo, por meio do e-process n.o 5846710/2020, que não diz respeito à legalidade do lançamento, e sim no que tange a possível perda do direito da administração cobrar o crédito tributário em questão, oriundo de suposta ocorrência de prescrição.
Cabe ressaltar que apesar do caput, do artigo 986-A do Regulamento de ICMS estabelecer que a matéria já analisada pela Administração Pública não deva ser submetida a novo julgamento na esfera administrativa, os parágrafos dos mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade revisão e possibilidade de anulação do lançamento quando evidenciado fato novo, não verificado anteriormente, como cito:
“Art. 986-A A decisão definitiva impede que a matéria seja submetida a novo julgamento na esfera administrativa, devendo o respectivo processo, depois de transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, ser eletronicamente registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. (cf. § 4° art. 39 da Lei n° 7.098/98, redação dada pela Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019)
§ 1° O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a constatação da decadência, prescrição ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário.
§ 2° O disposto no § 1° deste artigo alcança também o processo que já houver sido encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, desde que o débito ainda não esteja inscrito em Dívida Ativa, após o que somente a Procuradoria Geral do Estado poderá determinar o cancelamento da dívida.
§ 3° Para os fins do disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá manter equipe ou unidade para, em apoio às demandas originárias da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado:
I - promover o controle da legalidade do lançamento do crédito tributário constituído, ainda não inscrito em Dívida Ativa, em relação ao qual não caibam mais defesas ou recursos administrativos, exceto quanto aos créditos tributários julgados no âmbito do Conselho de Contribuintes;
II - auxiliar a Procuradoria Geral do Estado, por meio de parecer fiscal, quanto à legalidade dos débitos já inscritos em Dívida Ativa”.
Insta consignar que conforme mencionado alhures, é possível a administração rever o seu próprio ato, de ofício ou de forma provocada, ou seja, por iniciativa da parte interessada, principalmente quando se tratar de fato novo relativos à provável ocorrência de prescrição, motivo pelo qual, entendo, por ora, ser viável o recebimento do requerimento protocolado pelo Agravante na esfera extrajudicial (e-process n.o 5846710/2020).
Outrossim, as evidencias se firmam no sentido de que inadmitir o requerimento administrativo que insurge sobre provável ocorrência prescrição violaria “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” previsto no art. 5o, inciso XXXIV, inciso “a”, da Constituição Federal de 1988.
Assim, entendo por ora que o requerimento administrativo deve ser recebido pelas autoridades impetradas.
Já em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “III” e “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário com o recebimento das reclamações e dos recursos administrativo, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo e/ou por meio de concessão de medida liminar nas ações mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
In casu, tendo em vista que a legalidade do lançamento do crédito tributário propriamente dito não faz parte da insurgência da ação mandamento, mas apenas o recebimento do requerimento protocolado perante Fisco Estadual, entendo nesse momento cognitivo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve observar o disposto no artigo 151, incisos “III”, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, na vertente hipótese, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser concedida pela administração pública somente se preenchido os requisitos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Sabe-se que nos termos do parágrafo único do artigo 68 da Lei Estadual 8.797/2008, a impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário, como cito:
“Artigo 68 da Lei 8.797/2008. A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.
Parágrafo único. A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário”.
No entanto, ainda que a impugnação seja intempestiva, o artigo 1.030 do RICMS estabelece que pode ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário durante a análise do requerimento extrajudicial, se ficar evidenciado pela administração pública a possibilidade do reconhecimento da prescrição:
“Art. 1.030. Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.
[...]
§ 5°. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:
[...]
V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;
[...]
§ 5°-A. Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo”.
Assim, os indícios se firmam no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, somente será possível se a administração entender que os requisitos do artigo 1.030, § § 5 e 5-A, do RICMS foram preenchidos.
Assim, contata-se a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento parcial da tutela antecipada recursal vindicada.
Da mesma forma, verifica-se a presença do requisito do perigo na demora, pois, ao ser inadmitido o requerimento extrajudicial, o Agravante se viu impedido de ter analisado o pedido administrativo relativo à prescrição do crédito tributário, bem como o pedido de suspensão da exigibilidade do tributo.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal almejada, para determinar que a parte Agravada receba o pedido de revisão n.o 5846710/2020 e suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado somente se preenchido os requisitos estabelecidos nas legislações reguladoras do processo tributário administrativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator